Tribunal: TJMT
Processo: 1001109-52.2024.8.11.0020
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001109-52.2024.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LORAM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.245.901/0001-50 (EMBARGANTE), GUILHERME DE MEIRA COELHO - CPF: 353.808.548-00 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MERCADORIA. INFRAÇÃO FORMAL A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO DE VÍCIO NA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por LORAM DO BRASIL LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança, determinando a liberação de mercadoria apreendida em fiscalização estadual. Alegada omissão quanto à legalidade da infração e aplicação da Súmula 323 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto:
(i) à análise da regularidade da documentação fiscal apresentada;
(ii) à validade da carta de correção emitida posteriormente;
(iii) à aplicação da Súmula 323 do STF sobre a vedação de apreensão de bens como meio coercitivo para cobrança de tributos.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão colegiada, que analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos relevantes.
4. A emissão extemporânea de carta de correção não afasta a irregularidade inicial verificada na documentação fiscal, tampouco elide a constituição do crédito tributário e a lavratura do TAD.
5. A jurisprudência majoritária, inclusive no âmbito do TJMT (Tema 2), reconhece a legalidade da apreensão de mercadorias como instrumento de polícia administrativa, desde que desvinculada da intenção de coagir ao pagamento de tributos.
6. O recurso tem natureza infringente e busca rediscutir o mérito do acórdão, finalidade incompatível com os limites da via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão que examina de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos, inclusive quanto à validade da infração formal e à inaplicabilidade da Súmula 323 do STF, quando a apreensão decorre de ação fiscalizadora legítima e não se destina à coação do pagamento de tributo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000; TJMT, AC nº 0001984-97.2018.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023; TJMT, AC nº 0000231-37.2020.8.11.0004, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 14.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO(Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORAM DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1001109-52.2024.8.11.0020, que concedeu a segurança vindicada, determinando definitivamente a liberação da mercadoria apreendida (Id: 250920651).

Inconformada, a parte embargante argumenta que há omissão no acórdão atacado, alegando que os bens estavam devidamente acompanhados da nota fiscal nº 340, comprovando a ilegalidade da infração.

Continua afirmando que no dia posterior, emitiu carta de correção, retificando o endereço da entrega das mercadorias na nota fiscal, de modo que não há que se falar em infração de caráter continuado a justificar a apreensão das mercadorias até o presente momento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id: 276969360).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 279530864).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO(Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
LORAM DO BRASIL LTDA
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado pelo embarganteAO.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A par do alegado pela embargante, não se vislumbra, no acórdão objurgado, qualquer vício de
omissão, contradição ou obscuridade
, tampouco
erro material
, a justificar o acolhimento dos aclaratórios, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A decisão colegiada foi clara e suficientemente fundamentada ao
acolher a tese recursal do Estado de Mato Grosso
, reconhecendo que
persistiam irregularidades formais na documentação fiscal
apresentada
no momento da fiscalização
, as quais não foram supridas de forma tempestiva e eficaz, conforme previsto na legislação tributária aplicável.

Importa salientar que o acórdão examinou
o mérito da impetração à luz das provas dos autos
, considerando, inclusive, a alegada emissão de carta de correção eletrônica. No entanto, entendeu-se que
o vício original do documento fiscal comprometeu a regularidade da operação tributária
, não sendo possível sua convalidação “
ex post facto
”, especialmente
diante da lavratura formal do TAD e constituição do crédito tributário
, fatos que foram corretamente destacados como delimitadores da atuação legítima do Fisco.

No tocante à alegada omissão sobre a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe ser "
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos
", igualmente não há que se falar em vício.

A “
ratio decidendi
” do acórdão embargado não afronta o entendimento sumulado. A jurisprudência consolidada, admite que a apreensão de mercadorias
é legítima quando vinculada à atividade fiscalizatória do Estado, enquanto instrumento de poder de polícia administrativa
, desde que
temporária
e
destinada à lavratura do auto de infração
.

Cito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
DOCUMENTOS FISCAIS – INIDONEIDADE – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO MDF-E – INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DE CARATER PERMANENTE – TEMA 2 DO TJMT
– LEGALIDADE DA APREENSÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA PRÉ CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. 1.
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2 do TJMT).
2. O Mandado de Segurança demanda que o impetrante traga aos autos a prova do direito líquido e certo violado, sem a qual prevalece a presunção relativa de veracidade do ato administrativo atacado. 3. Recurso provido. Sentença reformada para denegar a segurança.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000231-37.2020.8.11.0004, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – SÚMULA 323 DO STF – INAPLICÁVEL – APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ORDEM DENEGADA – VEÍCULO APREENDIDO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A OPERAÇÃO FISCAL – LIBERAÇÃO DETERMINADA – SENTENÇA REFORMARDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO QUE VISA CESSAR INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES, CONSUBSTANCIADA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESACOMPANHADADE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO. [.]” (TJMT, REEXNEC N. 0014097-74.2015.8.11.0041, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, J. 22.05.2018).
(...)
2. “DESDE QUE ESTRITAMENTE RELACIONADA À OPERAÇÃO FISCALIZADA E SEM A INTENÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, INEXISTE ILEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUE VISA COIBIR INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER CONTINUADO, SEJA: A) POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL; B) POR ESTAR A MERCADORIA DESACOMPANHADA DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA QUANDO O DESTINATÁRIO FOR CONTRIBUINTE DO ICMS; C) PELO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS EM RAZÃO DO REGIME ESPECIAL A QUE ESTEJA SUBMETIDO O CONTRIBUINTE, CONFORME LEGISLAÇÃO ESTADUAL.” (TJMT, IRDR N. 1012269-81.2017.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, J. 19.09.2019).
3. “A responsabilização do transportador exige que sua conduta tenha concorrido para a infração, ou seja, deve ficar evidente que o contribuinte e o transportador agiram em conjunto com o intuito de burlar as normas tributárias;” (RAC N. 0000915-33.2015.8.11.0037, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DR. YALE SABO MENDES, J. 19.07.2021).” (TJ-MT - AC: 00019849720188110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA – TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 45, INCISO III, ALÍNEA A, DA LEI Nº. 7098/98 – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA NÃO DEMONSTRADO – LICITUDE DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO – RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA O TRANSPORTE DO BEM – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória. Tendo em vista que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, para desconstituir o lançamento do ICMS que seu deu por meio de TAD cabe a parte autora demonstrar que o fato gerador do tributo não ocorreu
. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do crédito tributário o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.” (TJ-MT 00026423420148110046 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

Na hipótese dos autos, a apreensão se deu
em razão de irregularidade formal constatada durante fiscalização de trânsito interestadual de mercadorias
, tendo sido lavrado Termo de Apreensão e constituído o respectivo crédito tributário.

Não há nos autos comprovação de que a retenção tenha se mantido além do tempo necessário para a autuação, tampouco que tenha sido imposta
com intuito exclusivo de compelir o contribuinte ao pagamento do tributo
.

É de se ressaltar, ainda, que os presentes embargos ostentam
nítido caráter infringente
, objetivando a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que se mostra incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Tal finalidade não encontra guarida no art. 1.022 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais de acolhimento com efeitos modificativos, o que não é o caso dos autos,
pois o acórdão é claro, coerente e devidamente motivado
.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025